Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004811-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GIRA GRAOS COMERCIAL DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 15.660.914/0001-56 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DANIELY CORREA DE FIGUEIREDO - CPF: 901.028.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EZAIL CLAUDINEI DE MORAES - CPF: 840.227.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA - CPF: 010.569.241-79 (EMBARGANTE), GIRA GRAOS COMERCIAL DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 15.660.914/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA - CPF: 010.569.241-79 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, adequou o julgado ao Tema 1.265 do STJ e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 100.000,00, reduzidos à metade na forma do art. 90, §4o, do CPC, totalizando R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão embargado em relação à jurisprudência interna d
este e.
Tribunal; e (
ii
) saber se há omissão quanto à manifestação sobre alegada divergência jurisprudencial que impossibilitaria a verificação da necessidade de instauração de IRDR.

III. Razões de decidir

3.
A fixação dos honorários por equidade envolve necessariamente a análise das peculiaridades do caso concreto, mediante valoração dos critérios legais pertinentes, não havendo fórmula matemática vinculante estabelecida por lei ou precedente obrigatório que imponha metodologia específica para o arbitramento equitativo.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria submetida a julgamento, adequando-se ao Tema 1.265 do STJ e fundamentando sua conclusão em precedentes do Tribunal que corroboram o critério adotado, inexistindo omissão passível de saneamento.

5.
A alegação de que a ausência de manifestação sobre divergência jurisprudencial obstaculizaria eventual apresentação de IRDR não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, porquanto a legitimidade para instauração de tal incidente e os pressupostos para sua admissibilidade são regulados por normas próprias, independentemente de prévio pronunciamento judicial sobre a existência de divergência.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura contradição embargável o eventual confronto entre a decisão judicial e jurisprudência de outras câmaras ou turmas julgadoras. 2. A fixação de honorários advocatícios
por equidade envolve análise das peculiaridades do caso concreto mediante valoração dos critérios do art. 85, §2o, do CPC, inexistindo omissão quando o julgado fundamenta adequadamente o valor arbitrado. 3. A ausência de manifestação judicial sobre divergência jurisprudencial não obsta a eventual instauração de IRDR, cujos pressupostos são regulados por normas próprias."

---------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o, §8o; 90, §4o; 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.265; TJMT, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, n° 1013153-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.09.2024; TJMT, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, no 1013944-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 02.10.2024; TJMT, 3a Câm. Dir. Público e Coletivo, no 1007383-92.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14.08.2024; TJMT, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo,
AgInst
no 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
ANT
Ô
NIO MARCOS SANTOS SILVA
contra o v. acórdão (Id. 216651653) que, em juízo de retratação, adequou o julgado ao Tema 1.265 do STJ e fixou honorários por apreciação equitativa em R$ 100.000,00, reduzidos à metade na forma do art. 90, §4o, do CPC, totalizando R$ 50.000,00.

A parte embargante sustenta, em síntese, que
o v. acórdão embargado: (i)
seria contraditório em relação à jurisprudência que se firmaria neste
e.
Tribunal, especificamente na 2a Câmara de Direito Público e Coletivo;
e (
ii
)
seria omisso ao não se manifestar sobre referida divergência jurisprudencial, impossibilitando a verificação da necessidade de instauração de IRDR.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos declaratórios para: (i) que seja acrescida ao voto exposição clara sobre a divergência com a câmara vizinha, possibilitando a apresentação de IRDR; ou (
ii
) subsidiariamente, que sejam acolhidos com efeitos modificativos para aplicação da metodologia invocada.

C
ontrarrazões
no Id.
348444383
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de embargos de declaração opostos por
ANT
Ô
NIO MARCOS SANTOS SILVA
contra o v. acórdão (Id. 216651653) que, em juízo de retratação, adequou o julgado ao Tema
1.265 do STJ e fixou honorários por apreciação equitativa em R$ 100.000,00, reduzidos à metade na forma do art. 90, §4o, do CPC, totalizando R$ 50.000,00.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada
(CPC, art. 1.022)

Pois bem.

1. Da alegada contradição.

In
casu
, a
parte embargante alega
a existência de
contradição do v. acórdão
em face da jurisprudência que se firmaria na 2a Câmara de Direito Público e Coletivo deste
e.
Tribunal, especificamente no julgado n. 1019569-16.2025.8.11.0000, referente à metodologia de fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Contudo, a contradição, nos termos do art. 1.022,
inciso
I, do CPC, pressupõe proposições logicamente inconciliáveis no interior do próprio
decisum
, não se confundindo com eventual dissonância entre o julgado e precedentes de outros órgãos fracionários, tampouco com a divergência entre a fundamentação e as alegações recursais.

Desse modo, vê-se que o
voto
condutor estabeleceu, de forma expressa e fundamentada, os critérios objetivos para fixação equitativa dos honorários advocatícios, mediante análise pormenorizada dos elementos do art. 85, §2o, do CPC, verificando-se perfeita compatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada. Inexiste, portanto, contradição interna no julgado.

2. Da alegada omissão.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão seria omisso
por não enfrentar suposta divergência jurisprudencial interna, o que obstaria a verificação da necessidade de instauração de IRDR.

No caso, a
controvérsia submetida a julgamento circunscreveu-se à adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal, após exclusão de executados por ilegitimidade passiva. O
v.
acórdão enfrentou expressamente a matéria, alinhando-se ao Tema 1.265 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, que determina a fixação equitativa dos honorários em tais hipóteses.

A fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, §2o e §8o do CPC, pressupõe necessariamente a análise casuística das circunstâncias concretas, mediante valoração discricionária dos critérios legais pertinentes. Inexiste fórmula matemática vinculante ou metodologia rígida estabelecida em lei ou precedente obrigatório que vincule o arbitramento equitativo.

Ademais, o v. acórdão embargado fundamentou expressamente sua conclusão em precedentes deste Tribunal que corroboram o critério adotado, conforme se extrai do seguinte trecho:

"(...) valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado, em consonância com o recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes, a saber: TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – n° 1013153-66.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 27/09/2024 –
DJe
27/09/2024; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1013944-35.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 02/10/2024 –
DJe
09/10/2024; TJMT – 3a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1007383-92.2024.8.11.0000 – rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro – j. 14/08/2024 –
DJe
16/08/2024; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo –
AgInst

no 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024."

Verifica-se, portanto, que o julgado analisou detidamente a questão submetida ao seu exame, adotando fundamentação robusta e consentânea com a jurisprudência aplicável, inexistindo omissão passível de saneamento.

Registre-se que a

alegação de que a ausência de manifestação sobre divergência jurisprudencial obstaria eventual instauração de
IRDR
não se sustenta, porquanto a legitimidade e os pressupostos de admissibilidade decorrem de regramento normativo autônomo, prescindindo de pronunciamento jurisdicional prévio acerca da existência de divergência.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ANT
Ô
NIO MARCOS SANTOS SILVA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026